Tribunal: TJDFT
Processo: 0747226-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, rejeitou o argumento de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória (Processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000). O embargante sustentou omissão no acórdão quanto à análise do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como quanto à inexigibilidade do título em virtude da inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação exequenda com base na inconstitucionalidade da Lei n. 5.184/2013.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de prejudicialidade externa, concluindo pela inexistência de causa suspensiva nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, haja vista o indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória e o não conhecimento da referida ação.4. A jurisprudência e a literalidade do art. 969 do CPC confirmam que o mero ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.5. Quanto à inexigibilidade da obrigação, o acórdão embargado fundamenta que a matéria foi decidida pelo STF na ADI 7.931/DF, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, afastando a tese de afronta ao Tema 864 do STF.6. A intenção de prequestionar não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo necessária a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica nos autos.7. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, com base em interpretação divergente da parte sobre os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969; 1.022, II; 1.025; 535, III e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.931/DF; TJDFT, Acórdão n. 1951904, 1a Câmara Cível.

(jp)